Tribunal: TCU
Processo: 036.099/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4023/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.099/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Analucia Granthon de Azevedo (XXX.453.517-XX); Eduarda Alves de Lima Gomes (XXX.346.207-XX); Eliete Lima Cirilo dos Santos (XXX.705.127-XX); Jalice Cirilo dos Santos (XXX.211.067-XX); Maria Candida P Lourenco Portela (XXX.488.957-XX); Maria Lucia Alves Pequeno (XXX.564.907-XX); Rosely Cirilo dos Santos (XXX.600.377-XX); Rosileide Cirilo dos Santos (XXX.818.867-XX); Theresinha Seelaender (XXX.772.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.